Tribunal: TJMMG
Processo: 0001503-41.2014.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - ART. 302 DO CTB - PRELIMINAR - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA POR JUÍZO INCOMPETENTE - ADVENTO DA LEI N. 13.491/17 - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º DO CPPM - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO - IMPRUDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDAS - PENA-BASE - ART. 69 DO CPM - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001503-41.2014.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/11/2021 Publicação: 10/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ART. 302 DO CTB – PRELIMINAR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – ADVENTO DA LEI N. 13.491/17 – APLICAÇÃO IMEDIATA – ART. 5º DO CPPM – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – IMPRUDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDAS – PENA-BASE – ART. 69 DO CPM – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Emerson Ramos Mesquita e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da instrução probatória e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO O Parquet ofereceu denúncia em desfavor do Emerson Ramos Mesquita, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na manhã de 16 de março de 2014, por volta das 10h40min, no cruzamento da av. Plínio Salgado com rua Dr. Antônio Francisco de Oliveira, no bairro Bom Pastor, nesta Cidade e Comarca de Varginha (MG), EMERSON RAMOS MESQUITA, brasileiro, policial militar, filho de Sebastião Ramos de Mesquita e de Sirley de Toledo Mesquita, nascido 29/07/1992, em Atibaia (SP), residente na rua Manuel Diniz, n.º 147, no bairro Industrial JK, nesta cidade, praticou, por imprudência e na direção de veículo automotor, homicídios culposos das vítimas Marcos Antônio Silvério (fls.71/72), Wanderley Waleriano de Souza (fls.73/74) e Ferdinando Balbino (fls. 87); e LEONARDO PEREIRA REZENDE, brasileiro, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apontador, filho de Ângelo Henrique Rezende e de Quênia Pereira Rezende, nascido aos 22/05/1990, em Varginha (MG), residente na rua Rosa Miareli Delfrano, n.º 86, no bairro Jardim Mont Serrat, nesta cidade, desobedeceu a ordem legal dos policiais. O denunciado Emerson e o policial militar Luciano participavam de uma blitz na rodovia MG 167, próximo ao KM 43, quando o também denunciado Leonardo, conduzindo o veículo Renault/Clio, de placas JPL-5426, de cor branca, não obedeceu a ordem de parada emitida pelos policiais, evadindo-se da blitz. Os policiais passaram a perseguir o referido veículo seguindo pela rua Dr. Francisco de Oliveira, sendo que, ao chegarem no cruzamento com a av. Plínio Salgado, ambos os veículos não observaram a sinalização de parada obrigatória, tendo o automóvel Renaut/Clio passado pelo cruzamento. Por sua vez, a viatura, a viatura policial, que vinha mais atrás, ao transpor o referido cruzamento chocou-se com o veículo Triciclo, modelo Chituma Dresser, de placa OQN-3829, conduzido pela vítima Ferdinando Balbino, que tinha a preferência de passagem naquele local. A vítima Ferdinando, após dias após o acidente, veio a falecer. Após colher o triciclo, a viatura policial se desgovernou, atingindo as vítimas Marcos Antônio Silvério, Wanderley Valeriano de Souza e José Luiz Anacleto, que estavam na calçada, vindo as duas primeiras a óbito e causando lesões corporais na última. Ante o exposto, denunciamos a Vossa Excelência Emerson Ramos Mesquita, como incurso nos arts. 302, caput, (por três vezes), c/c art. 303, caput, ambos da Lei n.º 9.503/97; e Leonardo Pereira Rezende como incurso no art. 330 do Código Penal, devendo o réu ser citado para apresentar defesa, e após processado, interrogado, e afinal, condenado, tudo de acordo com o rito estabelecido pelo art. 39, parágrafo 1º, inc. I, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. Requeremos, ainda, seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados pelo acusado, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP. (Evento 3 – DENUNCIA13). Os autos foram distribuídos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Varginha (Evento 3 – RECE_DENUN14) e a denúncia foi recebida no dia 10/05/2016 (Evento 3 – RECE_DENUN4). Após tramitação regular do Processo autuado sob o número 0707.15.027348-0, o Ministério Público Estadual e a defesa apresentaram suas alegações finais. (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS16 – fls. 52/62 e 64/68). Em 11/08/2020, o MM. juiz de direito da Comarca de Varginha/MG deu-se por incompetente para o julgamento do presente feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar estadual, por entender que a competência para julgar os crimes cometidos por militares durante o exercício da atividade profissional é da Justiça Militar (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS16, pág. 69). Os autos aportaram nesta Justiça Militar Estadual e foram distribuídos à 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS16, pág. 73). Intimado o ilustre representante do Ministério Público ratificou os atos processuais realizados e pugnou pelo prosseguimento do feito (Evento 11). A defesa do acusado se manifestou alegando que todos os atos praticados pela Justiça comum devem ser anulados, pois se trata de crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da competência da Justiça Militar. Disse, ainda, que a tipificação correta é a prevista no artigo 206 do Código Penal Militar (CPM) e que as provas carreadas aos autos demonstram que o acusado estava agindo no estrito cumprimento do dever legal. (Evento 21). Devidamente intimado, o ilustre representante do Ministério Público se manifestou alegando que: os fatos ocorreram em 2014, ou seja, antes da ampliação da competência desta Justiça Especializada; não há que se falar em nulidade, uma vez que a Justiça Estadual comum era a competente quando da propositura da ação penal; a tipificação eventualmente equivocada não gera obstáculo ao réu, que se defende dos fatos e não do tipo penal informado na exordial. A MMa. juíza a quo, no despacho coligido no Evento 28, alegou que a Justiça comum era competente para apreciar o caso. Disse que os atos processuais anteriormente praticados são válidos e aptos a produzir seus efeitos jurídicos e, ainda, que, o princípio da imediatidade da lei processual penal está previsto nos artigos 2º do Código de Processo Penal (CPP) e 5º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por fim, ressaltou que a tipificação não impede que o acusado se defenda dos fatos narrados na denúncia (Evento 28). A defesa de Emerson Mesquita Ramos apresentou alegações finais, alegando que o acusado agiu em estrito cumprimento do dever legal; a instrução probatória é nula, uma vez que realizada por juízo absolutamente incompetente; o laudo pericial não dirimiu dúvidas importantes para o deslinde do caso; o acusado agiu com cautela e amparado pelos regulamentos e comandos da Polícia Militar de Minas Gerais; Por fim, pugnou pela repetição da instrução probatória e, no mérito, pela absolvição do acusado (Evento 31). Juntou, ainda, aos autos, o acordão da Apelação n. 1.0000.20.593256-0/001 (Evento 32). O Ministério Público estadual não apresentou alegações finais. A MM. juíza de direito da 3ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu declarar extinta a punibilidade do réu em relação ao delito previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo em vista a ocorrência da prescrição. A magistrada a quo julgou ainda procedente a denúncia, para condenar o acusado, pela prática do crime do art. 302 do CTB impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com as condições legais, aplicando-lhe ainda a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período (Evento 35). O militar foi intimado pessoalmente da sentença penal condenatória e manifestou expressamente seu desejo em recorrer (Evento 41 – NOT1). A defesa interpôs recurso de apelação conforme se depreende no Evento 43. Em suas razões recursais, alegou preliminarmente a nulidade de todos os atos, haja vista que a instrução probatória foi realizada por juízo absolutamente incompetente. Disse que a instrução foi realizada de forma duvidosa e que não foram inquiridas as testemunhas de defesa. Requereu a nulidade de todos os atos por incompetência do juízo e, ainda, a repetição dos atos por esta Justiça Especializada, consoante o que determina o artigo 500, inciso I, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, alegou que o apelante se encontrava em serviço, defendendo a sociedade e zelando pelo bem comum, enquanto o veículo que deu causa à perseguição estava totalmente errado, tanto que se evadiu em alta velocidade do local da blitz. Segundo a defesa, o apelante é um policial exemplar, com mais de 25 anos de exercício na profissão, e iniciou a busca pelo veículo em fuga, com a sirene e o giroflex ligados, sinalizando a todos que a polícia estava em ação. Alegou que o apelante não pode ser condenado por agir dentro das normas legais e, ainda, que o papel do policial militar é defender a sociedade e a segurança de todos. Citou o acordão da Apelação n. 1.0000.20.593256-9/001. Ademais, alegou que não houve crime culposo, pois o apelante não agiu com negligência, imperícia ou imprudência, ao contrário, conduziu a viatura policial dentro da velocidade adequada, tomando todos os cuidados durante a perseguição. Salientou que o apelante é um excelente motorista, tanto que já recebeu o prêmio de melhor motorista da Polícia Militar. Com essas considerações, requereu que seja acolhida a preliminar suscitada com fundamento no artigo 500, inciso I, do CPPM. No mérito, requereu a absolvição do apelante por atipicidade da conduta prevista no artigo 302 do CTB, e, alternativamente, a reforma da pena aplicada na r. sentença, estabelecendo-a no mínimo legal, pois trata-se de réu primário, de bons antecedentes, sem causas agravantes, majorantes e circunstâncias prejudiciais. Pugna, ainda, pela conversão da pena de detenção para a restritiva de direitos, uma vez que se trata de crime culposo e, por fim, que seja a pena cumprida no Batalhão onde está lotado o apelante, ou seja, no Município de Lavras (Evento 47 – APELAÇÃO1). O Ministério Público estadual apresentou suas contrarrazões de apelação. Refutou a preliminar de incompetência sob o argumento que os fatos ocorreram em 2014, ou seja, antes da vigência da lei que alterou o artigo 9º do CPM e ampliou a competência desta Justiça especializada. Dessa forma, não há que se falar em nulidade, uma vez que a Justiça comum era a competente quando da propositura da ação penal, devendo apenas haver a ratificação dos atos já praticados, o que ocorreu. Disse que a eventual tipificação equivocada não gera obstáculo ao apelante, que se defende dos fatos e não do tipo penal informado na exordial acusatória. No mérito, aduziu que, as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca que a conduta do apelante, motorista da viatura policial, foi contrária às regras de trânsito, já que ele imprimiu alta velocidade durante perseguição em vias estreitas, além de ter desobedecido a parada obrigatória. Disse que a ação do apelante ultrapassou a esfera do risco permitido e entrou na esfera do risco proibido, fato comprovado pelo laudo pericial que atestou ter a viatura policial e, consequentemente, o seu condutor, sido os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 causadores do acidente de trânsito. Disse também que as testemunhas Djalma Gomes da Silva e Luciano Gonçalves da Silva corroboraram a conclusão do laudo pericial. Em relação ao cálculo de pena, afirmou que foram levadas em consideração todas as circunstancias judiciais estabelecidas no artigo 69 do CPM, bem como as peculiaridades do caso, inexistindo causas justificativas para que seja minorado o cálculo de pena. Destacou que as modalidades de penas aplicáveis no âmbito do direito penal militar são taxativamente enumeradas pelo artigo 55 do CPM, não sendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos compatível com a lei penal militar. Outrossim, afirmou não ser possível que o apelante escolha o local para cumprimento da pena, visto que a execução da reprimenda deve atender ao critério da conveniência administrativa. Nesses termos, requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa e, que seja mantida a r. sentença (Evento 52). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino alegou que, a preliminar de incompetência da justiça militar foi satisfatoriamente rebatida pelo ilustre representante do Ministério Público e, por essa razão, ratificou os seus termos e protestou por sua rejeição. No mérito, alegou que as provas carreadas aos autos demonstram que a conduta do apelante foi completamente imprudente, pois ele ignorou a sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo contra um motociclista e outros três pedestres que passavam no local, causando a morte das vítimas Ferdinando Balbino, Marcos Antônio Silvério e Wanderley Valeriano de Souza. Disse que o apelante tinha o dever de defender a sociedade e zelar pelo bem comum; a conduta do apelante não pode ser vista como algo “normal”; o sucesso de uma operação policial não pode estar atrelado ao oferecimento de risco à integridade física e à segurança de terceiros. Alegou que as considerações tecidas na sentença condenatória, aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões, são suficientes para demonstrar a imprudência e a imperícia do apelante, não havendo que se falar em estrito cumprimento do dever legal. Quanto à fixação da pena, asseverou que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM foram devidamente analisadas, tendo algumas delas sido consideradas desfavoráveis ao apelante, o que ocasionou uma pena-base estabelecida em patamar superior ao mínimo legal. Esclareceu que, na hipótese dos autos, à pena mínima de dois anos de reclusão, foram acrescidos seis meses, situando-se, assim, abaixo da média, que é de 3 (três) anos, não havendo desproporcionalidade ou injustiça. Afirmou que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é compatível com o direito penal militar, já tendo o Supremo Tribunal Federal pacificado o entendimento de inaplicabilidade da Lei n. 9.714/98 às condenações por crimes militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, alegou que a pretensão do apelante de ser recolhido ao Batalhão de Lavras não pode ser acolhida, pois não cabe ao sentenciado escolher o local em que se dará o cumprimento de pena, principalmente quando não são apresentadas quaisquer justificativas para a transferência da Unidade em que eventualmente já se encontre acautelado, devendo, portanto, ser observado o critério da conveniência administrativa. Nesses termos, opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância (Evento 6 – PARECER1). Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA POR JUÍZO INCOMPETENTE Alegou a defesa do apelante a nulidade do presente feito, com base no art. 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob o argumento de ter sido a instrução probatória realizada por juízo absolutamente incompetente e, ainda, em razão de não terem sido inquiridas as testemunhas de defesa. Todavia, razão não lhe assiste. No caso em exame, verifica-se que os fatos narrados na exordial acusatória ocorreram em 16 de março de 2014, época em que a Justiça Comum estadual era a competente para apreciar e julgar a matéria, o que foi alterado com a vigência da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar, para processar e julgar, além dos crimes militares estabelecidos no Código Penal Militar (CPM), também aqueles previstos na legislação penal comum e extravagante, quando praticados na forma do inciso II do artigo 9° do CPM. Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos do art. 5º do CPPM. Confira-se: Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Sobre o tema, cito a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger: O art. 2º do Código de Processo Penal comum consagra (...) o princípio do efeito imediato, princípio da aplicação imediata ou princípio do tempus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 regit actum. O art. 5º do CPPM traz previsão semelhante (...). Essa previsão permite entender que a regra também é válida para a lei processual penal militar, podendo-se dizer que o CPPM, ao adotar o princípio do tempus regit actum, traz como consequência a validade de atos processuais praticados sob a égide da lei processual anterior e a aplicação imediata de todas as normas inauguradas no processo penal militar. Em outros termos, se houver uma mudança legal, por exemplo, no "processo" especial de deserção (melhor seria procedimento especial da deserção), essa nova previsão será aplicada a partir do momento que a lei entrar em vigor, mesmo nos processos ainda em curso, ou seja, no "meio do caminho" (...) Todavia, os atos processuais já praticados naquele processo serão perfeitamente válidos, não trazendo nulidade ao curso processual. (in Manual de Direito Penal Militar, 2014, pp. 155-156) No mesmo sentido, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA PRÁTICA DE CRIMES DE PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO ENTÃO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação superveniente de competência não importa em nulidade dos atos processuais até então praticados. Precedentes. 2. Pelo princípio do tempus regit actum, são válidos os atos processuais praticados ao tempo em que o juízo de primeiro grau era competente, dentre os quais o recebimento da denúncia, prosseguindo-se a ação penal a partir da fase processual em que se encontra. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (STF - AP 914 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe-057, publicado em 30/3/2016, republicado no DJe-091, de 6/5/2016). (Grifos nossos.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. [...] (STJ - CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AGENTES CIVIS À ÉPOCA DOS FATOS. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei nº 8.457/1992 para atribuir competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar. A alteração segundo a qual o Magistrado togado de primeira instância passa a ser competente para o processamento e o julgamento de civis diz respeito a regramento processual, cuja aplicação deve ser efetivada a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, nos termos do art. 5º do Código de Processo Penal Militar. Para fins de prequestionamento, não restou violado o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão por unanimidade". (STM - RSE nº 7000266- 11.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019). Grifo nosso Da mesma forma, ao contrário do que afirmou a defesa, verifica-se que as testemunhas arroladas em defesa preliminar, Tenente PM Oriovaldo Batista Lombardi, Capitão PM Ricardo Francisco Gomes Carvalho, Tenente Coronel PM Ageu Evangelista, foram devidamente inquiridas, conforme se observa no evento 3, PEÇAS DIGITALIZADAS 15, págs. 14, 63 e 95 e PEÇAS DIGITALIZADAS 16, pág. 32. Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade da instrução probatória e passo à análise do mérito. Da detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos termos. A materialidade delitiva do crime descrito na exordial acusatória restou suficientemente comprovada, sobretudo nos registros de evento de defesa social (REDS) n. 2014-005835590-001, n. 2014-005837701-001, n. 2014-005835590-003, n. 2014-005835590-002, n. 2014-005835590-004, nas certidões de óbito, relatórios de necropsia e no laudo pericial n.452/2014 (evento 3, IPM 1, págs. 16/29, IPM2, págs. 25/29; IPM3, págs. 48/71 e IPM7, págs. 1/15). Da mesma forma, a autoria é incontestável. O apelante admitiu, em fase inquisitorial e em juízo, que era o condutor da viatura policial de placa NXX 1167, envolvida no sinistro na data dos fatos (Evento 3, IPM3, p. 12/17). A prova pericial foi conclusiva acerca da responsabilidade do apelante pela colisão que causou a morte das vítimas. Abalizada nos elementos colhidos na data e no local dos fatos, a perita criminal responsável pelo Laudo pericial n. 452/2014, concluiu que “a causa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 do acidente em questão foi o condutor do veículo 02 (viatura) desrespeitar a sinalização de Parada Obrigatória implantada em sua trajetória, interceptando o preferencial deslocamento do veículo 01 (triciclo). Tal irregularidade contraria ao contido na legislação de trânsito em vigor” (Evento 3, IPM7, págs.1/15). Do referido laudo, cumpre trazer à colação alguns elementos que subsidiaram a sua conclusão: Descrição do Acidente Trafegava o veículo 01 (triciclo) ao longo da Avenida Plínio Salgado, desenvolvendo o sentido direcional para a Praça Odorico Veiga quando na transposição do cruzamento com a Rua Dr. Antônio Francisco de Oliveira, abalroou sua região frontal contra a porta dianteira direita do veículo 02 (automóvel) que, transitando pela Rua Dr. Francisco de Oliveira seguia em direção à Rua Santa Catarina. Em função da colisão, o veículo 01 teve a sua roda dianteira arrancada e sofreu um semi giro em sentido horário; ato contínuo, colidiu a sua região angular posterior esquerda (carretinha) contra a lateral posterior direita do veículo 02. Essa segunda colisão fez com que sofresse um semi-giro no sentido anti-horário, após o qual se imobilizou em posição esquematizada em croqui anexo. O veículo 02, por sua vez, em função do embate, teve a sua unidade de tráfego derivada à esquerda, galgou a calçada pública e atingiu pedestres que se encontravam defronte ao imóvel de nº 254, na Rua Dr. Antônio Francisco de Oliveira. O Veículo imobilizou-se em função do atritamento de suas partes metálicas contra o degrau ali existente. As posições de repouso final dos veículos podem ser visualizadas nos anexos fotográficos e em croqui esquematizado do local. [...] Legislação Pertinente Em face à presença da sinalização de Parada Obrigatória implantada na Rua Dr. Antônio Francisco de Oliveira, na trajetória desenvolvida pelo veículo 02, caberia ao seu condutor imobilizar sua unidade no limiar do cruzamento, observar atentamente as correntes de tráfego que por ali se desenvolviam e somente dar prosseguimento em seu trajeto na certeza de não interceptar o preferencial deslocamento dos veículos que transitassem pela Avenida Plínio salgado. Tal procedimento não foi levado a efeito pelo condutor, haja vista a consumação do acidente. Sobre o fato em questão, o Código de Transito Brasileiro preceitua: Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória Infração - gravíssima; Penalidade - multa. Caso o veículo 02 (viatura) estivesse em serviço de urgência, efeituando a transposição da confluência em estudo com os dispositivos luminosos e sonoros ligados, este teria prioridade de passagem desde que efetuasse a referida transposição com total segurança; sem risco para os demais usuários da via, tendo em vista o que preceitua o artigo 29 do CTB anteriormente citado. A conclusão do laudo pericial não figura como prova isolada no acervo probatório. A prova testemunhal demonstra que o apelante desobedeceu à sinalização de parada obrigatória antes de atravessar o cruzamento, na medida em que o próprio comandante da guarnição que acompanhava o apelante na viatura na data dos fatos, 3º Sgt PM Luciano Gonçalves da Silva, afirmou, em sede de Inquérito Policial Militar, que: [...] que não foi possível visualizar a placa do veículo em fuga, pois nos cruzamentos estavam diminuindo a velocidade visando preservar suas próprias vidas e a de terceiros; que apesar de não conseguirem os caracteres alfa numéricos da placa, conseguiram identificar como sendo um veículo Renalt Clio, de cor branca, modelo antigo; que ao adentrar na rua Dr. Antônio Francisco Oliveira foram em direção ao cruzamento com a Av Plínio Salgado, momento em que o veículo em fuga atravessou o cruzamento direto e em alta velocidade, estando a viatura em perseguição; que ao chegar próximo ao cruzamento determinou/gritou para que o Cb PM Emerson parasse a viatura antes de atingir o cruzamento das ruas, porém devido a velocidade, o militar pisou no freio mas a viatura não parou antes do cruzamento, ocorrendo o sinistro; [...] (Evento 3, IPM 3, págs. 8/9) - Grifo nosso Insta salientar que a referida testemunha modificou parcialmente a versão anteriormente apresentada, quando, em juízo, afirmou que “o acusado aqui presente, condutor da VP, quando chegou no cruzamento com a Av. Plínio Salgado deu de parar o veículo, em seguida colocando novamente em movimento o veículo” (evento 3, PEÇAS DIGITALIZADAS 15, pág. 62). Todavia, as demais testemunhas – a exemplo de Djalma Gomes da Silva e Felipe Pagani Sobreira – confirmaram que a viatura policial atravessou o cruzamento, sem parar ou reduzir a velocidade. Nessa esteira, a culpa do ora apelante na modalidade imprudência restou devidamente comprovada, na medida em que a versão sustentada em sua defesa (estrito cumprimento do dever legal na perseguição do veículo em fuga que não obedeceu a ordem de parada em uma blitz) não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 justificou a desobediência/inobservância das normas de trânsito na data dos fatos, pelo contrário. Havia a sinalização de parada obrigatória na via do apelante, e a preferência de passagem pertencia ao condutor do triciclo, o que não foi observado pelo apelante, ao atravessar o cruzamento sem parar ou reduzir a velocidade na condução da viatura. Ademais, ainda que a viatura estivesse com o giroflex e a sirene ligadas, não entendo que tais elementos autorizariam o seu condutor a desconsiderar as regras de trânsito na condução do veículo. Culpa, na definição da doutrina, é a inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada numa conduta produtora de um resultado não querido, mas objetivamente previsível. Sobre o tema, leciona Cezar Roberto Bitencourt: A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente, isto é, descuidada, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico-penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia, é de natureza objetiva. Em outros termos, no plano da tipicidade, trata-se, apenas, de analisar se o agente agiu com o cuidado necessário e normalmente exigível. No entanto, o emprego adequado da diligência necessária deve ser aferido nas condições concretas, existentes no momento do fato, além da necessidade objetiva, naquele instante, de proteger o bem jurídico. Dito de outra forma, no momento de determinar se a conduta do autor se ajusta ao tipo de injusto culposo é necessário indagar, sob a perspectiva ex ante, se no momento da ação ou da omissão era possível, para qualquer pessoa no lugar do autor, identificar o risco proibido e ajustar a conduta ao cuidado devido (cognoscibilidade ou conhecimento do risco produzido e previsibilidade da produção do resultado típico). A indagação, contudo, sobre se o agente tinha as condições necessárias ou adequadas, isto é, se podia, no caso concreto, ter adotado as cautelas devidas, somente deverá ser analisada no plano da culpabilidade (exigibilidade de conduta conforme ao direito) (Tratado de Direito Penal. Cezar Roberto Bitencourt, Parte Geral, 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 372). No mesmo sentido, segue o entendimento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA. PENA DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - Havendo provas seguras de que o réu não observou as normas de trânsito vigentes, ao atravessar um cruzamento não sinalizado sem conceder preferência ao automóvel que vinha pela sua direita, sendo, portanto, responsável pelo sinistro que ocasionou a morte de uma vítima, sua condenação nas iras do art. 302 do CTB é medida de rigor. [...] II - A pena de suspensão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, com a devida observância dos critérios previstos no art. 59 e 68, ambos do CP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.17.022353-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CULPA EVIDENCIADA. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inobservância do dever de cuidado objetivo exigível do agente torna a sua conduta antijurídica e culpável, o que a possibilita a repreensão. Para que seja possível a concessão do perdão judicial é necessário que exista nos autos prova suficiente de que as consequências do delito tenham afetado o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não ocorreu no caso em questão. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0498.13.002491-8/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021) Nesse contexto, diante da comprovação da autoria, materialidade e culpa e inexistindo causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, deve ser confirmada a condenação imposta ao apelante, nas sanções do art. 3021 do Código de Trânsito Brasileiro. Da mesma forma, verifica-se que o pedido de reforma e aplicação da pena-base no mínimo legal não encontra respaldo nos autos. Observa-se que o juízo a quo, em decisão fundamentada, fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses em consideração às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante quando da análise do art. 69 do CPM e, também, proporcionalmente ao mínimo e máximo da pena estabelecido para o tipo penal em tela. No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A propósito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1 Art. 302 - Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRIGENTES – CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE 779938 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014) - Grifo nosso PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONCUSSÃO PRATICADA EM SERVIÇO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE NO TIPO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE EM CRIMES MILITARES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - A col. Quinta Turma desta eg. Corte possui entendimento pacificado segundo o qual não configura bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar, aos militares que cometem o delito de concussão em serviço, uma vez que tal agravante não se insere no tipo penal descrito no art. 305 do Código Penal Militar (v.g. AgRg no REsp n. 1417380/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 17/2/2014; HC n. 230075/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/12/213; HC n. 144127/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 17/5/2011). IV - "Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide." (HC n. 94.083/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 12/3/2010). Habeas corpus não conhecido. (HC 286.802/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014) - Grifo nosso Por fim, rejeito também o pedido para que o apelante seja recolhido ao Batalhão de Lavras para o cumprimento da pena. Corroboro o entendimento manifestado pela e. Procuradora de Justiça no sentido de que não cabe ao sentenciado escolher o local em que se dará o cumprimento de pena, principalmente quando não são apresentadas quaisquer justificativas para a transferência da Unidade em que eventualmente já se encontre acautelado, devendo, portanto, ser observado o critério da conveniência administrativa. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator